Tribunal: TJSP
Processo: 2028231-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido fundado em alegada confusão patrimonial e existência de grupo econômico entre empresas do setor de engenharia. Juntada extemporânea de documentos e inovação recursal não admitidas. Elementos que evidenciam abuso da personalidade jurídica em relação a parcela das empresas demandadas. Sucessão empresarial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido fundado em alegada confusão patrimonial e existência de grupo econômico entre empresas do setor de engenharia. Juntada extemporânea de documentos e inovação recursal não admitidas. Elementos que evidenciam abuso da personalidade jurídica em relação a parcela das empresas demandadas. Sucessão empresarial fraudulenta e desvio de finalidade. Manobras de blindagem patrimonial, em prejuízo de credores. Ausência de prova concreta quanto às demais rés. Ônus que incumbia à exequente. Honorários advocatícios de sucumbência devidos, em razão da rejeição do pedido, segundo a orientação da Corte Especial do STJ (REsp 2.072.206/SP). Arbitramento que, no contexto, deve observar critérios equitativos. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Forma de rateio da verba honorária fixada na origem. Recurso prejudicado.